Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001013-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES –CONCESSÃO DE INDULTOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DOS INDULTOS – VIABILIDADE – PENAS DIVERSAS QUE DEVEM SER SOMADAS –
QUANTUM
DE REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE EXTRAPOLA AS PREVISÕES LEGAIS – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

Considerando a pluralidade de condenações do reeducando, com reprimendas privativas de liberdade que, quando somadas, ultrapassam 8 anos de reclusão, é inviável a concessão do indulto coletivo concedido por ato presidencial, pois não foram preenchidos os requisitos exigidos pelos decretos respectivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pela juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo de execução penal n. 2000051-15.2019.8.11.0006, que
deferiu o pedido de concessão de indultos natalinos previstos nos decretos presidenciais n. 8.172/2013 e 8.380/2014, ao argumento de que o reeducando cumpriu os requisitos necessários à concessão dos benefícios, motivo pelo qual foram extintas diversas guias de execução penal.

Inconformado, o órgão ministerial consignou que o reeducando foi condenado por diversos crimes antes das publicações dos referidos decretos, recebendo penas que, quando somadas, impedem a aplicação dos benefícios, nos estritos termos previstos nos atos do Presidente da República, pois o total de penas privativas de liberdade aplicadas já superava os 8 anos, o que impediria a concessão dos indultos (Id. 73672976, pp. 182-186).

Em sede de contrarrazões, a defesa
aduziu
que o agravado cumpriu os requisitos necessários para a concessão dos benefícios aplicados pela magistrada de primeiro grau, postulando o desprovimento do recurso (Id. 73672976, pp. 191-195).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 73672976, p. 199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme
se depreende do seguinte sumário:

“
Executivo de pena – Concessão de indulto – Inconformismo Ministerial – Reforma da decisão que concedeu ao agravado indultos concernentes aos Decretos Presidenciais nos 8.172/2013, 8.330/2014 e 8.615/15 – Possibilidade – Não preenchimento do requisito objetivo – A pluralidade de condenações, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 8 anos, é inviável a concessão do indulto concedido por ato presidencial.
Pelo provimento do recurso”

(Id. 75801497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o reeducando
Wilson da Silva
foi condenado pela prática de inúmeros crimes de roubo e furto, ostentando condenações que, somadas, ultrapassaram os 30 anos de pena privativa de liberdade, conforme relatado pela magistrada de origem na decisão ora agravada. Veja-se:

“...Trata-se de execução penal em face do reeducando
Wilson da Silva
condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, §§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
(guia 10414-32.2018.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
(guia 978-74.2003.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(guia 3077-51.2002.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(guia 705-95.2003.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(guia 2734-21.2003.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(guia 5399-73.2004.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
(guia 2641-92.2002.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em, regime semiaberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
(guia 5507-05.2004.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
(guia 420-63.2007.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(guia 3884-85.2013.811.0006)
; condenado pela prática do delito descrito no artigo 329, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, e condenado pela prática do delito descrito no artigo 331, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, ambos em regime aberto
(guia 2147-42.2016.811.0006).

Após o julgamento do recurso de Apelação proveniente da condenação a que se refere a guia 5399-73.2004.811.0006, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, deram provimento ao recurso interposto pela Defesa do reeducando, redimensionando a pena no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, conforme Acórdão de fl. 174 (arquivo 22.2, evento 22).

Com o julgamento dos Embargos Infringentes no. 157577/2014 (opostos nos autos da Apelação no. 53847/2014), a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento aos embargos infringentes, contudo, redimensionou sua sanção para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena ambulatorial por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme Acórdão carreado aos autos à fl. 26 (arquivo 22.5, evento 22) - guia 3884-85.2013.811.0006...”
(Id. 73672976, p. 114).

Nos autos da execução penal, após inúmeras progressões e regressões de regime, foi proferida decisão extinguindo a punibilidade do reeducando em relação a diversas condenações materializadas em parte das guias de execução sobreditas, ao argumento de que foram alcançadas por indultos concedidos pelo Presidente da República ainda nos anos de 2013 e 2014, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão prolatada pela magistrada de primeiro grau.
In verbis:

“...
I –
Da aplicação do Decreto no. 8.172, de 24 de dezembro de 2013
:

No caso sub judice, denota-se que o reeducando foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, “caput”, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (guia 978-74.2003.811.0006); pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (guia 3077-51.2002.811.0006); condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (guia 705-95.2003.811.0006); pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (guia 2734-21.2003.811.0006); pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (guia 2641-92.2002.811.0006).

O artigo 1o, inciso I, do Decreto no. 8.172/2013 prevê a concessão de indulto às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.

Compulsando os autos verifica-se que o recuperando foi considerado primário quando da prolação das sentenças penais condenatórias que originaram as guias alhures mencionadas, bem como comprovou o cumprimento de um terço da pena exigido pelo Decreto para a concessão do indulto. Vejamos.

As penas referentes às guias 978-74.2003.811.0006, 3077-51.2002.811.0006, 705-95.2003.811.0006, 2734-21.2003.811.0006 e 2641-92.2002.811.0006, somadas, totalizam 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Neste ínterim, o recuperando deveria ter cumprido, até a data do decreto presidencial (25/12/2013), o importe de um terço das penas “somadas”, conforme exemplificado acima, ou seja, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

E é exatamente o que se verifica nos autos. Conforme cálculo de pena carreado à fl. 80 (arquivo 22.4, evento 22), verifica-se que o reeducando havia cumprido o total de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão até a data de 28/01/2010, preenchendo os requisitos para a concessão da benesse pretendida, porquanto cumpriu ao menos um terço da pena, concessão exigida pelo Decreto para concessão do indulto.

Malgrado a audiência de justificação realizada na data de 10/06/2013 (fl. 151, arquivo 22.4, evento 22), tenha regredido o reeducando para regime mais rigoroso, verifica-se que a falta grave cometida pelo mesmo foi na data de 12/12/2012 (prática de novo delito), não se encontrando referida “falta grave no curso da execução da pena nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto no. 8.172/2013”, restando preenchido o exigido pelo artigo do 5o, do referido diploma.

(...)

Deste modo, verifica-se que o critério subjetivo, será valorado dentro do período de
doze meses anteriores à publicação do decreto. Logo, imperioso verificar que o recuperando preenche o requisito subjetivo quando utilizado
como referência a data da publicação do Decreto. Nessa senda, preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão do indulto legalmente previsto no Decreto Presidencial mencionado alhures, é de rigor a extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Por derradeiro, ressalto que o indulto alcançará a pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, consoante ao que alude o artigo 7o do Decreto no. 8.172/2013.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 1o, inciso I, do Decreto no. 8.172/2013,
CONCEDO
ao reeducando o
INDULTO DA PENA
relativa às guias no. 978-74.2003.811.0006, 3077-51.2002.811.0006, 705-95.2003.811.0006, 2734-21.2003.811.0006 e 2641-92.2012.811.0006 e, consequentemente,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do reeducando
WILSON DA SILVA
em relação ao crime tipificado no artigo 155, “caput”, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (guia 978-74.2003.811.0006); pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (guia 3077-51.2002.811.0006); condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (guia 705-95.2003.811.0006); pela prática do delito descrito no artigo 155, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (guia 2734-21.2003.811.0006); pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (guia 2641-92.2002.811.0006),
com no fulcro artigo 107, inciso II, do Código Penal.

II – Da aplicação do Decreto no. 8.380, de 24 de dezembro de 2014
.

Postula a Defesa do reeducando a aplicação do Decreto no. 8.380/2014, para concessão do indulto ao apenado.

(...)

Pois bem. De acordo com o inciso I do artigo 1o do Decreto no. 8.380/2014, verifica-se que o reeducando foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (guia 5399-73.2004.811.0006); artigo 155, §4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (guia 5911-56.2004.811.0006).

O artigo 1o, inciso I, do Decreto no. 8.380/2014 prevê a concessão de indulto às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.

Ao compulsar dos autos, verifica-se que o recuperando foi considerado reincidente quando da prolação das sentenças penais condenatórias que originaram as guias alhures mencionadas, bem como comprovou o cumprimento de um terço da pena exigido pelo Decreto para a concessão do indulto. Vejamos.

As penas referentes às guias 5399-73.2004.811.0006 e 5911-56.2004.811.0006, somadas, totalizam 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Neste prisma, o recuperando deveria ter cumprido, até a data de 25/12/2014, o importe de um terço das penas “somadas”, conforme exemplificado acima, ou seja, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

E é exatamente o que se verifica nos autos. Conforme cálculo de pena carreado à fls. 205/206 (arquivo 22.4, evento 22), verifica-se que o reeducando havia cumprido o total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão até a data de 09/12/2014, preenchendo os requisitos para a concessão da benesse pretendida, porquanto cumpriu ao menos um terço da pena, concessão exigida pelo Decreto para concessão do indulto.

Verifica-se também que o reeducando preencheu o requisito subjetivo imposto no artigo 5o, do Decreto no. 8.380/2014, eis que não há nos autos notícia do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, cometida pelo reeducando, nos doze meses que antecederam a publicação do Decreto:

(...)

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 1o, inciso II, do Decreto no. 8.380/2014,
CONCEDO
ao reeducando o
INDULTO DA PENA
relativa às guias no. 5399-73.2004.811.0006 e 5911-56.2004.811.0006 e, consequentemente,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do reeducando
WILSON DA SILVA
em relação ao crime tipificado no artigo 155, §4o, do Código Penal, condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (guia 5399-73.2004.811.0006); e pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (guia 5911-56.2004.811.0006),
com no fulcro artigo 107, inciso II, do Código Penal
...”
(Id. 73672976, pp. 116-118, com grifos no original).

Não concordando com os termos do referido
decisum,
o Ministério Público
interpôs o presente recurso de agravo em execução, objetivando a sua cassação, para que seja afastada a aplicação dos indultos ao reeducando, determinando-se o cumprimento de todas as penas indevidamente extintas pela magistrada.

Para tanto, em suas razões recursais, o
parquet
aduz, em síntese, que
o reeducando foi condenado por diversos crimes antes das publicações dos referidos decretos, recebendo penas que, quando somadas, impedem a aplicação dos benefícios, nos estritos termos previstos nos atos do Presidente da República, pois antes mesmo da publicação do primeiro decreto o total de penas privativas de liberdade aplicadas já superava os 8 anos, o que impediria a concessão dos indultos.

Tecida esta breve síntese da situação processual, passo a apreciar o mérito do recurso aviado e, ao fazê-lo, concluo que
assiste razão ao Ministério Público Estadual
.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

No caso dos autos, a magistrada prolatora da decisão afirma que o reeducando teria adimplido os requisitos necessários aos benefícios concedidos pelos decretos presidenciais
n. 8.172/2013 e 8.380/2014,
que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2013, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2013, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes;

VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou com deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido:

a) se homem:

1. um terço da pena, se não reincidentes; ou

2. metade, se reincidentes; ou

b) se mulher:

1. um quarto da pena, se não reincidentes; ou

2. um terço, se reincidentes;

VII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes, estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto e já tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2013, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no
art. 122,
combinado com o
art. 124, caput, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal,
ou tenham exercido trabalho externo, no mínimo, por doze meses nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2013;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes, estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional, e tenham frequentado, ou estejam frequentando curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante, ou ainda de requalificação profissional, na forma do
art. 126, caput, da Lei de Execução Penal,
no mínimo por doze meses nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2013;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade superior a doze anos, desde que já tenham cumprido dois quintos da pena, se não reincidentes, ou três quintos, se reincidentes, estejam em regime semiaberto ou aberto e tenham concluído durante a execução da pena o curso de ensino fundamental e o de ensino médio, ou o ensino profissionalizante ou superior, devidamente certificado por autoridade educacional local, na forma do
art. 126 da Lei de Execução Penal,
nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2013;

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou juízo em que se encontre, aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade cumprida até 25 de dezembro de 2013, desde que não supere o valor mínimo para inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, e que não tenha capacidade econômica de quitá-la;

XI - condenadas:

a) com paraplegia, tetraplegia ou cegueira, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução;

b) com paraplegia, tetraplegia ou cegueira, ainda que tais condições sejam anteriores à prática do delito e se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução, caso resultem em grave limitação de atividade e restrição de participação prevista na alínea “c”; ou

c) acometidas de doença grave e permanente que apresentem grave limitação de atividade e restrição de participação ou exijam cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada a hipótese por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução, constando o histórico da doença, caso não haja oposição da pessoa condenada;

XII - submetidas a medida de segurança, que, até 25 de dezembro de 2013, independentemente da cessação de periculosidade, tenham suportado privação da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial por período igual ou superior ao máximo da pena cominada à infração penal correspondente à conduta praticada ou, nos casos de substituição prevista no
art. 183 da Lei de Execução Penal,
por período igual ao remanescente da condenação cominada;

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do
art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do
art. 44 do Código Penal,
ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2013, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes;

XV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2013, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

XVI - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que tenham cumprido um sexto da pena, se não reincidente, ou um quarto, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2013, salvo inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo;

XVII - condenadas a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham, até 25 de dezembro de 2013, cumprido três meses de pena privativa de liberdade e comprovem o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, salvo comprovada incapacidade econômica para fazê-lo; ou

(...)

Art. 8o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013
...”
(Decreto n. 8.172/2013, destaquei)
.

“Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2014, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2014, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes;

VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou com deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido:

a) se homem:

1. um terço da pena, se não reincidentes; ou

2. metade, se reincidentes; ou

b) se mulher:

1. um quarto da pena, se não reincidentes; ou

2. um terço, se reincidentes;

VII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes, estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto e já tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2014, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no
art. 122,
combinado com o
art. 124,
caput,
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal,
ou tenham exercido trabalho externo, no mínimo, por doze meses nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2014;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes, estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional, e tenham frequentado, ou estejam frequentando curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante, ou ainda de requalificação profissional, na forma do
art. 126,
caput,
da Lei de Execução Penal,
no mínimo por doze meses nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2014;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade superior a doze anos, desde que já tenham cumprido dois quintos da pena, se não reincidentes, ou três quintos, se reincidentes, estejam em regime semiaberto ou aberto e tenham concluído durante a execução da pena o curso de ensino fundamental e o de ensino médio, ou o ensino profissionalizante ou superior, devidamente certificado por autoridade educacional local, na forma do
art. 126 da Lei de Execução Penal,
nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2014;

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou juízo em que se encontre, aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade cumprida até 25 de dezembro de 2014, desde que não supere o valor mínimo para inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, e que não tenha capacidade econômica de quitá-la;

XI - condenadas:

a) com paraplegia, tetraplegia ou cegueira, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução;

b) com paraplegia, tetraplegia ou cegueira, ainda que tais condições sejam anteriores à prática do delito e se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução, caso resultem em grave limitação de atividade e restrição de participação prevista na alínea “c”; ou

c) acometidas de doença grave e permanente que apresentem grave limitação de atividade e restrição de participação ou exijam cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada a hipótese por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução, constando o histórico da doença, caso não haja oposição da pessoa condenada;

XII - submetidas a medida de segurança, que, até 25 de dezembro de 2014, independentemente da cessação de periculosidade, tenham suportado privação da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial por período igual ou superior ao máximo da pena cominada à infração penal correspondente à conduta praticada ou, nos casos de substituição prevista no
art. 183 da Lei de Execução Penal,
por período igual ao remanescente da condenação cominada;

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do
art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2014, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do
art. 44 do Código Penal,
ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2014, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes;

XV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2014, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

XVI - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que tenham cumprido um sexto da pena, se não reincidente, ou um quarto, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2014, salvo inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo;

XVII - condenadas a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham, até 25 de dezembro de 2014, cumprido três meses de pena privativa de liberdade e comprovem o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, salvo comprovada incapacidade econômica para fazê-lo; ou

(...)

Art. 8o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2014
...”
(Decreto n. 8.380/2014, destaquei).

Ressalto que o art. 8o do Decreto n. 8.615/2015, da mesma forma, prevê que as penas que correspondam às infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015.

Da análise atenta dos autos, verifico que o reeducando, até a data da publicação do primeiro decreto sobredito (24.12.2013), já havia sofrido diversas condenações, cujas penas, quando somadas,
perfaziam um total muito superior a 8 anos de reprimenda privativa de liberdade
, condenações estas que obviamente subsistiam quando da publicação dos decretos posteriores.

Assim, considerando as previsões contidas no artigo 8o de cada um dos referidos decretos, no sentido de que quando existirem penas oriundas de condenações diversas, elas deverão ser somadas para efeito da declaração do indulto, torna-se inviável a concessão do benefício ao reeducando, diante do não cumprimento dos requisitos legalmente previstos.

Nesse sentido, cito o seguinte excerto das razões recursais, na qual o Promotor de Justiça bem demonstra a correta interpretação dos dispositivos legais citados,
in verbis
:

“...
A fim de ilustrar a questão, segue a relação das condenações do penitente, havidas até a data referenciada por cada um dos Decretos, notadamente, 24/12/2013, 24/12/2014 e 24/12/2015 (conforme cálculo do evento 37.1):

1) Guia no 0003077-51.2002.8.11.0006, pena:
01a de reclusão
, data da condenação: 12/09/2003;

2) Guia no 0000978-74.2003.8.11.0006, pena:
01a02m
de reclusão, trânsito em julgado: 25/09/2003;

3) Guia no 0000420-63.2007.8.11.0006, pena
7a de reclusão
, trânsito em julgado: 24/04/2009;

4) Guia no 0010414-32.2018.8.11.0006, pena
4a8m de reclusão
, trânsito em julgado: 13/05/2019;

5) Guia no 0005399-73.2004.8.11.0006, pena
3a de reclusão
, trânsito em julgado 22/08/2005;

6) Guia no 0005911-56.2004.8.11.0006, pena
1a9m10d
de reclusão, trânsito em julgado: 03/05/2007;

7) Guia no 000705-95.2003.8.11.0006, pena
1a de reclusão
, trânsito em julgado: 19/04/2004;

8) Guia no 0002734-21.2003.8.11.0006, pena
8m
, trânsito em julgado: 08/12/2003;

9) Guia no 0002641-92.2002.8.11.0006, pena
2a1m
, trânsito em julgado: 30/01/2006;

10) Guia no 0003884-85.2013.8.11.0006, pena:
3a
de reclusão, trânsito em julgado: 13/12/2013;

11) Guia no 0005507-05.2004.8.11.0006, pena:
2a10m11d
de reclusão, trânsito em julgado: 30/04/2007.

Portanto, verifica-se o quantum penal é óbice intransponível à concessão da benesse, pois, os Decretos no 8.172/2013, 8.330/2014 e 8.615/2015 preceituam que o
indulto será concedido
às pessoas condenadas
a pena não superior a 8 (oito) anos
, in verbis:

(...)

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
de há muito consolidou entendimento de que a análise do requisito objetivo é realizada com base no montante das penas havidas até a data prevista pelos decretos...”
(Id. 73672976, pp. 184-185, com grifos no original).

A propósito do tema, trago à colação o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL No. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício...”

(N.U 0002223-11.2019.8.11.0055, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 9.10.2019).

No mesmo sentido, colaciono recentíssima decisão monocrática prolatada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, embora se refira a decreto presidencial diverso, com idêntica previsão dos examinados no presente recurso, bem demonstra o entendimento pacificado daquela corte superior sobre o tema em análise:

“...
No presente caso, a Corte de origem, ao decidir a controvérsia, consignou (e-STJ fls. 1041/1042):

E, no que tange ao pleito de concessão do
indulto
formulado com fulcro no Decreto Presidencial no 9.246/2017, impende destacar o que dispõe o artigo 1o, incisos I e III, da referida normativa, verbis "Art. 1o O
indulto natalino
coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

(...)

Afora isso, da leitura ao artigo 12 do referido regramento depreende-se que as reprimendas cominadas até o dia 25 de dezembro de 2017 devem ser somadas para fins de averiguação do preenchimento da condição temporal para a concessão do
indulto.
Vejamos:

Art. 12. As
penas
correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do
indulto natalino
ou da comutação, na (grifos nossos).

(...)

À vista disso, as
penas
referentes a infrações variadas devem ser somadas, não sem antes serem submetidas aos respectivos critérios de preenchimento dos requisitos, conforme expressamente elencado nos incisos I e III do artigo 1o do aludido Decreto presidencial.

(...)

Ocorre que tal posicionamento encontra-se contrário à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
não é cabível a concessão de
indulto
quando o somatório das
penas
cominadas ao condenado é superior a 8 anos, conforme os artigos 1o, inciso III, e 12 do Decreto n. 9.246/20 17.

Nessa linha, os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.

INDULTO.
DECRETO N. 9.246/2017. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES DIVERSAS. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS.
ART. 12 DO DECRETO N. 9.246/2017.

CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ART. 1o DO MENCIONADO DECRETO PRESIDENCIAL.

EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não é cabível a concessão de
indulto
quando o somatório das
penas
cominadas ao condenado é superior a 8 anos, conforme o art. 12 do Decreto n. 9.246/2017
. Logo, em que pese tenha o reeducando cumprido 1/4 da pena em relação ao delito de tráfico de drogas e 1/3 do previsto no Estatuto do desarmamento, uma vez unificadas as
penas
dos crimes, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não foi cumprido o requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das
penas
a ele impostas supera o limite de 8 anos.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1908729/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

EXECUÇÃO.
INDULTO.
DECRETO N. 9.246/17. JULGAMENTO APÓS A ADI N. 5.874 PELO STF. REQUISITOS DO DECRETO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS.

VEDAÇÃO EXPRESSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de
penas
'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/02/2016).

III - Igualmente, em 09/05/2019, no julgamento da ADI n. 5.874 pelo col. Supremo Tribunal Federal, no qual se confirmou a constitucionalidade do Decreto Presidencial n. 9.246/17, foi consignado, no r. voto-relator, verbis: "Com o devido respeito às posições em contrário, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reescrever o decreto de
indulto,
pois, ou o Presidente da República extrapolou o exercício de sua discricionariedade, e, consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as várias opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da República escolheu validamente uma delas, e, consequentemente, esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa" (fl. 31).

IV - In casu, inviável a concessão do
indulto,
em virtude da condenação do paciente a
penas
em patamar superior a 8 anos de reclusão (art. 1o, III, do Decreto n. 9.246/17).

Habeas corpus não conhecido. (HC 496.169/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 22/05/2019).

Assim, embora o reeducando tenha cumprido 1/3 da pena em relação aos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça (crimes de adulteração de sinal de veículo automotor c/c direção de veículo automotor sem habilitação e furto simples) e 2/3 do crime cometido com violência (roubo),
com a unificação das reprimendas, não foi cumprido o requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das
penas
a ele impostas supera o limite de 8 anos
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, no art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568 do STJ, dou provimento ao recurso especial para que seja revogado o benefício de
indulto
concedido ao recorrido...”
(REsp 1915285, data da publicação 29.3.2021, destaquei).

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de agravo em execução manejado pelo Ministério Público e, no mérito,
dou-lhe provimento
para cassar a decisão agravada,
revogando o benefício do indulto concedido
ao recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021